Tribunal: TJBA
Processo: 8057635-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057635-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO MENEZES BRAGA

Advogado(s)
:
NATALIA SANTOS GARCIA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidor público municipal em estágio probatório, ocupante do cargo de Agente de Trânsito, contra decisão que indeferiu pedido de afastamento remunerado para participar do curso de formação referente à segunda fase de concurso público estadual para o cargo de Escrivão da Polícia Civil da Bahia. O agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal para que seja autorizado o afastamento de suas funções, com a manutenção da remuneração, durante o período de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento remunerado de servidor público municipal em estágio probatório para participação em curso de formação de concurso público de outro ente federativo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal não possui norma expressa acerca do afastamento remunerado para participação em curso de formação de concurso público de outro ente federativo, mas admite-se a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade.

4.

A jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e deste Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de afastamento remunerado de servidor público, ainda que em estágio probatório, para participação em curso de formação de concurso público em outra esfera da federação.

5.

A presença da probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da aprovação do agravante em concurso público estadual e da ausência de vedação expressa no ordenamento local, associada à interpretação ampliativa da norma federal.

6.

O perigo de dano (periculum in mora) se evidencia na possibilidade de drástica redução da renda mensal do servidor, caso seja compelido a optar exclusivamente pela bolsa indenizatória do curso, comprometendo sua subsistência e inviabilizando, na prática, sua participação na fase eliminatória do certame.

7.

Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão da tutela de urgência recursal, autorizando o afastamento remunerado mediante opção do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o afastamento remunerado de servidor público municipal em estágio probatório para participação em curso de formação de concurso público estadual, mediante aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90.

2.

A concessão de tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, conforme art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

3.

A drástica redução da remuneração do servidor em decorrência da substituição por bolsa indenizatória caracteriza risco de dano grave à sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, MS nº 5006505-69.2020.4.04.0000, Rel. Des. Rogério Favreto, j. 22.09.2020; TJ/BA, AI nº 8039318-96.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057635-79.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RODRIGO MENEZES BRAGA
e como apelada
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator

01